Tribunal: TJPA
Processo: 0808777-15.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808777-15.2023.8.14.0051

APELANTE: JARDEL BESERRA CAMELO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CLÁUSULAS OBSCURAS E ABUSIVAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JARDEL BESERRA CAMELO, declarando a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenando o Requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do Autor; (ii) analisar a configuração de danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, não permitindo ao consumidor plena compreensão sobre os encargos incidentes, especialmente no que se refere à perpetuação da dívida em razão dos juros rotativos.

4.

O banco não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado nem demonstrou que o consumidor tinha plena ciência das condições do negócio, configurando falha no dever de informação.

5.

Diante da ausência de comprovação da contratação regular e da extrema vantagem auferida pelo banco em detrimento do consumidor, configura-se vício de consentimento por dolo, impondo-se a nulidade do contrato.

6.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

7.

O dano moral é configurado pela prática abusiva do banco ao impor ao consumidor um contrato prejudicial sem fornecer informações claras, gerando endividamento excessivo e situação de vulnerabilidade.

8.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória, punitiva e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cláusulas contratuais obscuras que dificultam a compreensão do consumidor configuram falha no dever de informação e justificam a nulidade do contrato.

2.

A ausência de comprovação da contratação regular do cartão de crédito consignado impõe a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A contratação abusiva de cartão de crédito consignado, gerando endividamento excessivo e vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, 42, parágrafo único, e 51, IV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0000884-92.2019.8.14.0100, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/03/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0012460-08.2018.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 10/04/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S/A
em face da a r. decisão monocrática de id 20439559, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação de JARDEL BESERRA CAMELO, para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenar o Requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e; condenar o Requerido aos ônus sucumbenciais consistentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85 do CPC.

Preliminarmente, alega o Agravante a existência de conexão dos presentes autos com o processo nº 0808776-30.2023.8.14.0051, motivo pelo qual requer a extinção do processo, nos moldes do artigo 485, V, do CPC.

Ainda em sede preliminar, sustenta o recorrente que os fatos se amoldam à possível erro substancial sobre o negócio jurídico, previsto no artigo 26 do CDC, cujo prazo para pleitear a anulação é de 30 dias, a partir da realização do negócio, motivo pelo qual estaria caracterizada a decadência do direito, na forma dos artigos 26 do CDC e 487, II, do CPC.

No mérito, assevera que o contrato é válido, já que devidamente comprovada a contratação e que a parte Autora/gravada usufruiu do cartão de crédito realizando saques. Desse modo, defende a inexistência de danos morais e materiais a serem indenizados.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões de id 20998565.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por JARDEL BESERRA CAMELO, para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenar o Requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) e; condenar o Requerido aos ônus sucumbenciais consistentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85 do CPC.

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, o contrato nº 78827834 (ids 16637676 e 16637677) demonstra que à parte Autora foi concedido o crédito no valor de R$1.164,10 (mil, cento e sessenta e quatro reais e dez centavos), para ser pago em parcela única, sem prazo específico para a sua quitação.

Da simples leitura se verifica que a redação das cláusulas são evidentemente obscuras, pois transparecem o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão,
em algum momento
–
que não se sabe quando – implicaria a liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC
jamais implicaria o pagamento integral do débito, pois se sabe que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante à incidência de juros sobre juros (conforme estabelecido nas cláusulas supracitadas), fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Assim, da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o Requerido faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais.

Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente o Autor acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco.

Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste E. Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados.

A propósito, conforme decidido pelo Plenário da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, no julgamento da Apelação nº 0800070-60.2020.8.14.0052, na liquidação de sentença deverão ser observadas dentre outras coisas que entender cabível o juízo competente, o seguinte:

1º - De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(ao tempo da contratação - 09/04/2017)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular/usual
;

2º - O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o importe de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

3º - O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

4º - Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu, evidenciada das práticas abusivas e tomada de proveito de pessoa vulnerável (vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional).

No que diz respeito à eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, em respeito ao entendimento do colegiado, impõe-se a repetição em dobro, com fundamento no artigo 42 do CDC, pois as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se, no mínimo, a falta de boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, e gerando um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Quanto aos danos morais, restaram igualmente configurados, pois os elementos probatórios demonstram que a contratação na modalidade contratual extremamente prejudicial ao consumidor operou por liberalidade da instituição financeira, a qual concedeu crédito em patamar muito superior àquilo que era nitidamente suportável pela parte Autora, uma vez que a sua renda mensal era inferior ao valor disponibilizado.

No mais, deve-se levar em consideração o permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do consumidor ao banco credor.

Em relação ao quantum indenizatório, o ato de arbitramento deve ser razoável e tomar todas as cautelas para que a indenização não seja fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que não seja meramente simbólica, sempre levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, afiguro razoável a condenação do Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva da Apelada visando à obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. REVELIA DECRETADA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O cerne da questão reside em verificar o acerto ou desacerto da sentença que declarou nula e inexigível a contratação da reserva de margem para cartão de crédito, nos contratos nº 8248865, nº 9808575 e nº 11796030 e, em consequência, condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma de RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, além de arbitrar R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de compensação por dano moral. 2.
Sentença de parcial provimento para condenar o requerido a restituir em dobro as parcelas descontadas e danos morais no valor de R$ 5.000,00
. 3. Em sede de alegações recursais, o banco recorrente aduz ser o cartão de crédito com margem consignável regulado pela Lei Federal 10.820/2003 e que a referida legislação federal autoriza a instituição financeira fornecedora do cartão reter até 5% da remuneração do usuário para pagamento de compras e saques realizados com a utilização dele. 4. Da análise dos autos, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é compreensivo por se tratar de idoso, pensionista do INSS, somado ao fato de o banco réu não se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade e a ciência da contratação no que diz respeito a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos bem superior ao dos empréstimos consignados. 5. O entendimento do STJ sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva, alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE EPROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar o envio e utilização do cartão, tratando-se, assim, de falha na prestação do serviço, e, portanto, cobrança indevida. O contrato juntado aos autos pelo réu a fim de justificar as cobranças a mais indevidas pela contratação do cartão de margem consignável, quando o consumidor afirmou que desejava contratar empréstimo consignado, consubstanciado pelas provas de que não fora entregue nem utilizado qualquer cartão da instituição financeira, configurasse abusivo, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de reserva de margem consignável, independente da utilização pelo consumidor do uso do cartão de crédito consignado. 2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé. 3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012460-08.2018.8.14.0039 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/04/2023)

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de id
20439559.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025